Tribunal: TJDFT
Processo: 0030597-83.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030597-83.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO APELADO: ADMAR JOSE BARBOSA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, ALZEMILE MARIA COSTA MILITÃO SANTOS, ESPOLIO DE ORLANDO RODRIGUES SANTOS, JOSE MARQUES DE MELO, RAIMUNDA PINHEIRO DE MELO, ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS, SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCA MARQUES DE MELO REPRESENTANTE: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO em face do ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS e OUTROS objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel constituído pelo Lote 23 do Conjunto F da QNN 19, Ceilândia Norte/DF. Compulsando os autos, constata-se que não houve o encaminhamento dos autos ao Ministério Público que oficia junto a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para parecer. Na sequência, retornem os autos para análise do recurso. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 16:07:06. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador